Tribunal: STF
Processo: HC 195061
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-12-18
Data de publicação: 2020-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas Corpus. Crime de estelionato. Retroatividade da Lei 13.964/2019 no que diz respeito à necessidade de representação. Jurisprudência da Primeira Turma desta Corte no sentido de que a retroatividade atinge casos anteriores à entrada em vigor de referida lei, desde que não haja sido oferecida denúncia. Inexistência de ilegalidade manifesta, teratologia ou frontal contrariedade à jurisprudência desta Suprema Corte. Precedentes. Negativa de seguimento. 
    Vistos etc. 
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de medida liminar, impetrado por Anderson Real Soares Gonzalez em favor de Daniel Di Santi Andrade, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra do Ministro Jorge Mussi, exarado nos autos do AREsp 1.593.458/SP.
     O paciente foi condenado pela prática do crime de estelionato (art. 171, caput, do Código Penal) à pena de 01 (um) ano de reclusão, em regime inicial aberto, substituída a pena corporal por uma restritiva de direito.
    Extraio do ato dito coator: 
    “PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. RETROATIVIDADE DA LEI N. 13.964/2019 (PACOTE ANTICRIME). ESTELIONATO. AÇÃO PENAL CONDICIONADA À REPRESENTAÇÃO. NORMA DE NATUREZA HÍBRIDA QUE NÃO DEVE ATINGIR ATO JURÍDICO PERFEITO E ACABADO (DENÚNCIA OFERECIDA). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE FLAGRANTE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 
    1. O acórdão está devidamente fundamentado e não incorreu em nenhum vício que desse ensejo aos aclaratórios. O embargante pretende, na verdade, rediscutir o tema decidido pelo agravo, finalidade a que não se destinam os embargos de declaração. 
    2. A retroatividade da norma que condicionou a ação penal relativa ao crime de estelionato à representação da vítima, por sua natureza híbrida – processual e material –, não deve atingir o processo, haja vista a existência de ato jurídico perfeito e acabado (oferecimento da denúncia). Precedente. 
    3. Embargos de declaração rejeitados.”
    No presente writ, o Impetrante alega, em síntese, a necessidade de retroação da Lei 13.964/2019 que estabeleceu a indispensabilidade de representação para ajuizamento da ação penal pelo Ministério Público . Requer, na medida liminar, a suspensão do processo na origem. No mérito, o reconhecimento da extinção da punibilidade do paciente.
    É o relatório.
    Decido. 
    A orientação jurisprudencial deste Supremo Tribunal Federal é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (RHC 123.813/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, 1ª Turma, DJe 21.11.2014; HC 121.255/SP, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 01.8.2014), com ressalva, nesta última hipótese, de serem os fatos incontroversos (HC 139.741/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, 2ª Turma, j. 06.3.2018).
    De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, o que se afirma ad argumentandum tantum, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.
    Com efeito, a concessão ex officio da ordem de habeas corpus é medida excepcional, que somente tem lugar nas hipóteses em que a ilegalidade ou o abuso de poder seja flagrante a ponto de justificar a relativização das regras de competência que regem o processo penal, corolários das garantias fundamentais do juiz natural e do devido processo legal.
    A Primeira Turma desta Suprema Corte firmou orientação que desautoriza a pretensão de retroatividade da Lei 13.964/2019, especificamente no que diz respeito à necessidade de representação para ajuizamento da ação penal: 
    “3. Inaplicável a retroatividade do §5º do artigo 171 do Código Penal, às hipóteses onde o Ministério Público tiver oferecido a denúncia antes da entrada em vigor da Lei 13.964/19; uma vez que, naquele momento a norma processual em vigor definia a ação para o delito de estelionato como pública incondicionada, não exigindo qualquer condição de procedibilidade para a instauração da persecução penal em juízo.” (HC 187.341/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, 1ª Turma, DJe 03.11.2020) 
    No caso, o acórdão condenatório foi proferido em 12.3.2019, momento muito anterior à entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Assim, nos termos da jurisprudência desta Corte, inadmissível a pretensão veiculada nesta sede processual. 
    Inexistente, pois, ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via.
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 
    Publique-se. 
    Brasília, 18 de dezembro de 2020. 
Ministra Rosa Weber
Relatora